Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-16.2017.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de Declaração REJEITADOS.